Tribunal: TJES
Processo: 0000369-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTER MATIAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA OMISSÃO.

PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. Restou claro no voto condutor do acórdão, que a materialidade delitiva, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), lesão corporal (art. 129, caput) e ameaça (art. 147, do CP), foi devidamente comprovada, assim como autoria, em razão do depoimento das vítimas, não havendo que se falar em omissão, quanto a tese absolutória.

2. Embora o embargante alegue, que não houve o enfrentamento sobre a impossibilidade de aplicação da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), em razão do crime anterior possuir natureza militar, verifica-se que, em razões de apelação, não formulou tal pretensão, sendo nítida a inovação recursal.

3. Mesmo assim, deve ser mantida a agravante, bem como o regime inicial semiaberto, já que o crime militar anterior, de desacato (art. 299 do CPM) é impróprio, pois também possui previsão no Código Penal, no artigo 331, do CP, inclusive, com as mesmas penas (detenção, de seis meses a dois anos), de modo que não incide a regra prevista no art. 64, inc. II, do CP.

4. Consta expressamente no voto, que a competência para analisar a detração, é do Juízo da Execução Penal.

5. As alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária ao seu interesse.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000369-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALTER MATIAS LOPES (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

EM

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

WALTER MATIAS LOPES
em face do v. Acórdão Id. 7203359, que deu parcial provimento ao apelo, para reduzir a sua pena fixando-a, em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), lesão corporal (art. 129, caput) e ameaça (art. 147, do CP), em concurso material (art. 69, do CP).

O embargante sustenta (id 7291901), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois, no seu entender, as provas não permitem a manutenção da sua condenação, razão pela qual, deve ser absolvido.

Aduz ainda, que não houve o expresso pronunciamento, acerca da impossibilidade do reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), já que o crime anterior, possui natureza militar, devendo ser modificado o regime, para o aberto, com a realização da detração penal.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AGRESSÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. VIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06), restou configurado, pois o réu, mesmo ciente dos limites de distância, impostos na decisão judicial, foi até o local onde a vítima se encontrava, confrontando-a, inclusive, praticou novos delitos.

2. O crime de ameaça também restou configurado, uma vez que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor. Precedente do STJ.

3. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), pois o laudo de lesão corporal comprova a agressão física sofrida pela vítima e que fora praticada pelo réu. Precedente do TJES.

4. Razão assiste à defesa, em relação ao pleito de fixação das penas-base, no mínimo legal, pois a Magistrada, embora não tenha negativado nenhum vetor, na fase do art. 59, do CP, fixou as penas, para os três delitos, acima do mínimo, o que é vedado.

5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), para o início do cumprimento de pena, pois o réu é reincidente.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a aplicação do instituto da detração penal.

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do réu.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000369-54.2022.8.08.0024, Relator: Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/01/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
verifico que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram a manutenção da condenação do embargante, especialmente, quanto às matérias alegadas em sede recursal, não havendo que se falar, na existência do vício da omissão.

Isto porque, restou claro no voto condutor do acórdão, que a materialidade delitiva, foi devidamente comprovada, assim como autoria, em razão do depoimento das vítimas IZABELLA RENATA ANDRADE e WAGNER FREITAS LYRA.

E mais, em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06), constou expressamente no voto, que o réu, mesmo ciente dos limites de distância, impostos na decisão judicial, foi até o local onde a vítima IZABELLA se encontrava, confrontando-a, inclusive, praticou novos delitos.

De igual modo, o acórdão manteve a condenação pelo delito de ameaça, uma vez que o embargante, intimidou a ofendida, causando-lhe temor, o que configura o crime.

Por sua vez, quando do julgamento do apelo, também adotou-se o entendimento, de que não era viável a desclassificação do crime de lesão corporal, para contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), em razão do laudo de lesão corporal (fls. 14), comprovando a agressão física sofrida pela vítima WAGNER.

P
rosseguindo,
embora o embargante alegue, que não houve o enfrentamento sobre a impossibilidade de aplicação da reincidência (art. 61, inc. I, do CP),

em razão do crime anterior, possuir natureza militar,

verifico que, em razões de apelação, não formulou tal pretensão, sendo nítida a inovação recursal.

Contudo, mesmo se assim não fosse, tenho que deve ser mantida aludida agravante, assim como o regime inicial semiaberto, já que o crime militar anterior, de desacato (art. 299
1
, do CPM) é impróprio, pois também possui previsão no Código Penal, no artigo 331
2
, do CP, inclusive, com as mesmas penas (detenção, de seis meses a dois anos), de modo que não incide a regra prevista no art. 64, inc. II, do CP.

No que se refere a suposta omissão, quanto a análise da detração, consta expressamente no voto, que a competência para sua análise, é do Juízo da Execução Penal.

Neste ínterim
,
entendo
que a
s
alegaç
ões
do embargante
se consubstancia
m
em
mera irresignação
, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária ao seu interesse.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:

2
- Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.